Tribunal: TJDFT
Processo: 0716735-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FORTES INDÍCIOS DE AMEAÇA DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO OU ESTADO DE INSOLVÊNCIA.

I. A matéria devolvida versa sobre a viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de bloqueio à razão de 30% (trinta por cento) dos benefícios previdenciários do réu, ora agravado, para fazer frente aos honorários advocatícios postulados em ação de conhecimento (tutela de natureza cautelar).
II. A parte agravante não demonstrou, de forma contundente, a ameaça de dilapidação ao patrimônio ou estado de insolvência que justifique a medida excepcional de expedição de ofício ao INSS para o bloqueio de percentual de benefício previdenciário da parte agravada, antes da constituição do título executivo judicial.
III. No mais, o benefício previdenciário, via de regra, poderia se tratar de verba impenhorável a demandar a análise das circunstâncias de caso a caso e o esgotamento de outros meios à eventual garantia do crédito, o que robustece a conclusão jurídica de indeferimento da pretendida medida judicial de natureza cautelar.
IV. Agravo de instrumento desprovido.